Tribunal: CARF
Processo: 15746.722284/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação - como é o caso do IOF -, depende da circunstância de ter o contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da Súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o lançamento suplementar, sob pena de homologação tácita.
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração somente ocorre no último dia de cada mês. Portanto, sua decadência não ocorre dia a dia, pois a apuração é mensal; assim, não seria possível ao Fisco, no transcorrer de um mês, lavrar um auto de infração para constituir o crédito de IOF referente a um período deste próprio mês.
O instituto da decadência, para a fluência do seu prazo, pressupõe a possibilidade de o sujeito ativo exercer o seu direito de constituir o crédito tributário.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE SALDOS ANTERIORES.
Enquanto o valor disponibilizado ao mutuário não for quitado, ou encerrada a sua disponibilidade, o IOF continuará incidindo diariamente, pois o texto legal determina que a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários até o termo final da operação. De acordo com o art. 63, inciso I, do CTN, o IOF tem como fato gerador, quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega do valor ou sua colocação à disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Não há suporte legal para a exclusão de valores da base de cálculo do IOF pelo simples fato da captação do recurso ter ocorrido há mais de 05 anos; se o valor continua em aberto, deverá sobre a incidência diária do IOF, conforme previsto na legislação.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722284/2021-85
ACÓRDÃO
3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação - como é o caso do IOF -, depende da circunstância de ter o
contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos
termos da Súmula 555 do STJ, "quando não houver declaração do débito, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa". Ou seja, não antecipado
o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro
lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o
art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se
o prazo decadencial para o lançamento suplementar, sob pena de
homologação tácita.
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples
colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração somente
ocorre no último dia de cada mês. Portanto, sua decadência não ocorre dia
a dia, pois a apuração é mensal; assim, não seria possível ao Fisco, no
transcorrer de um mês, lavrar um auto de infração para constituir o crédito
de IOF referente a um período deste próprio mês.
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
2
O instituto da decadência, para a fluência do seu prazo, pressupõe a
possibilidade de o sujeito ativo exercer o seu direito de constituir o crédito
tributário.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE SALDOS ANTERIORES.
Enquanto o valor disponibilizado ao mutuário não for quitado, ou
encerrada a sua disponibilidade, o IOF continuará incidindo diariamente,
pois o texto legal determina que a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários até o termo final da operação. De acordo com o
art. 63, inciso I, do CTN, o IOF tem como fato gerador, quanto às operações
de crédito, a sua efetivação pela entrega do valor ou sua colocação à
disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido
colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados,
isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a
decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos
anteriores não afeta os seguintes.
Não há suporte legal para a exclusão de valores da base de cálculo do IOF
pelo simples fato da captação do recurso ter ocorrido há mais de 05 anos;
se o valor continua em aberto, deverá sobre a incidência diária do IOF,
conforme previsto na legislação.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
3
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para acolher parcialmente a preliminar de decadência entre o
período de 01/01/2016 a 31/10/2016.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração com exigência de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), no valor de R$
135.616.918,06, fls. 4561/4569, relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2016 a
2018, cuja consequência foi a falta de recolhimento do tributo.
DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 4504/4560, a contribuinte
faz parte do GRUPO ODEBRECHT, no qual se incluem outras empresas. Informa que, ao analisar as
informações e documentos do contribuinte, constatou que que em seu Ativo há contas sintéticas
denominadas “MÚTUOS” e “CAIXA ÚNICO”, composto por contas analíticas onde estão registrados
diversos lançamentos, e nas quais foram movimentados recursos financeiros entre o contribuinte
e diversas empresas do GRUPO ODEBRECHT.
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
4
A Fiscalização destaca que a contribuinte é administradora dos recursos financeiros
que compõem o Caixa Único, instituído pelo “Instrumento Particular de Contratos de Contas-
Correntes e de Caixa Único” celebrado em 02/01/2006, denominado “Caixa Único – Moeda
Nacional”.
Na sistemática dessa operação, a contribuinte recebe recursos das empresas
participantes do Caixa Único – Moeda Nacional, assim como provê recursos às mesmas. De acordo
com o contrato, as empresas participantes, que pertencem ao mesmo conglomerado econômico,
se obrigam a abrir conta corrente entre si, para nela serem registrados débitos e créditos
recíprocos originários de movimentação financeira derivada de entrega ou recebimento de
recursos financeiros.
Informa que há, ainda, outra operação, nos mesmos moldes, denominada
“Contrato de Conta-Corrente Mercantil e Gestão Única de Caixa”, doravante denominado “Gestão
Única de Caixa – Moeda Estrangeira”.
Durante o procedimento fiscal foram encontrados dados que, no entender do
Auditor-Fiscal, demonstram a ocorrência de empréstimos entre empresas do grupo, instituído
pelo “Instrumento Particular de Contratos de Contas-Correntes e de Caixa Único”, de moeda
nacional e de moeda estrangeira.
É feito o detalhamento da participação da contribuinte, afirmando que houve uma
operação de empréstimo, na modalidade mútuo, entre as empresas do grupo. Afirma que os
contratos demonstram que houve operações de empréstimos e conclui que há a incidência de IOF
sobre essas operações.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 29/01/2021, a contribuinte apresentou sua
impugnação em 14/02/2021, fls. 4.618 a 4.673, por meio da qual apresenta suas razões de defesa,
com os seguintes pontos de inconformismo:
- Alega decadência parcial do crédito tributário;
- Salientou que a autuação utilizou como base de cálculo um saldo anterior ao
período de 2016;
- Suscitou, subsidiariamente, que devem ser expurgados os valores de IOF-Crédito
exigidos sobre os lançamentos realizados pela Requerente na conta analítica
1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA) do total exigido no lançamento
tributário, pois afirma que os valores contidos na conta de moeda estrangeira são variações
cambiais;
- No capítulo V de sua impugnação procura defender tese de não incidência de IOF-
CRÉDITO nas operações relativas ao caixa único;
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
5
- Ressaltou que as discussões acerca da suposta incidência do IOF sobre as
operações objeto do Contrato de Caixa Único ou das operações de mútuo está relacionada à
constitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.779/99, e que eventual decisão a ser proferida pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da (in)constitucionalidade desse artigo 13 (atualmente sob
análise no RE 590.186/RS, Tema 104 da Repercussão Geral), poderão ser aplicáveis ao presente
caso;
- Subsidiariamente, requereu a exclusão dos valores cobrados a título de multa de
ofício (75%) e juros sobre multa; e
- caso seja necessário para comprovar as questões mencionadas, requereu a
conversão do presente julgamento em diligência.
A 2a Turma da DRJ-01, em sessão datada de 12/01/2023, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 101-022.388, às fls.
5390/5409, com a seguinte Ementa:
IOF. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição
do exercício do direito de defesa. As demais eventuais incorreções poderão ser
sanadas.
Hipótese em que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e a contribuinte teve condições de compreender o lançamento e
dele se defender, na peça impugnatória.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO
PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento
jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas,
aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I,
em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN. Uma é constatar se houve
pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito
passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. A outra é verificar se restou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de
ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante
Súmula CARF no 72.
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
6
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/03/2023 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 5422), apresentou Recurso Voluntário
em 04/04/2023, às fls. 5427/5500.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
7

II - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIAL (QUESTÃO DE ORDEM: ERRO FÁTICO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO)
Alega o recorrente que, diante da presença do chamado “princípio de pagamento”,
conforme comprovantes de recolhimento do IOF-Crédito no período de janeiro a outubro de 2016,
apresentado em conjunto da Impugnação (vide doc. no 02 da Impugnação – fls. 4.793-4.934; cód.
de receita 1150, e não 1140, como informa a DRJ), a Recorrente pleiteia o reconhecimento da
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos de 1.1.2016 a 8.11.2016.
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido apenas não cancelou parcialmente a
autuação, ao aplicar a contagem do prazo decadencial prevista pelo artigo 150, §4o do CTN,
porque entendeu que teria ocorrido a ciência do auto de infração em 29/01/2021, sendo que o
referido ato foi praticado em 09/11/2021 (fls. 4.612), cerca de nove meses depois da data
apontada pela DRJ-01.
Com razão parcial o recorrente.
Vejamos os termos da decisão a quo:
No caso concreto, a impugnante anexou ao processo diversos comprovantes de
recolhimento de IOF (cód. de receita 1140), referentes ao período em questão
(doc. no 02), razão pela qual o prazo decadencial aplicável é o 150 § 4o do CTN.
(...)
Tomando-se o fato gerador mais antigo, de 31/01/2016, o lançamento poderia ter
sido efetuado no decorrer do próprio ano, cuja ciência deveria ter ocorrido até
31/01/2021.
No entanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 29/01/2021, não há
que se falar em decadência sequer para o fato gerador mais antigo e,
consequentemente, para nenhum dos fatos geradores subsequentes da autuação
fiscal.
Portanto, rejeita-se a prejudicial de decadência arguida pela Impugnante.
Compulsando os autos, verifico que consta a fl. 4.612 o TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, no qual realmente está indicada como data da ciência o dia
09/11/2021, como afirma o recorrente, e não o dia 29/01/2021, como informado pela DRJ. O
próprio Auto de Infração, à fl. 4561, indica como data de lavratura 04/11/2021.
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à disposição do interessado, sua
apuração somente ocorre no último dia de cada mês; sendo assim, em relação a novembro/2016,
o termo a quo para contagem do prazo decadencial é 30/11/2016, encerrando-se em 30/11/2021.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
8
O raciocínio é o mesmo do IRPJ, por exemplo: apesar do fato gerador ser a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, sua decadência não ocorre dia a dia,
pois sua apuração é mensal. Assim, não seria possível ao Fisco, no dia 09/11/2016, lavrar um auto
de infração para constituir o crédito de IOF referente ao período de 01 a 08/11/2016; somente
após o dia 30/11/2016, realizada a apuração, poder-se-ia cogitar de eventual lançamento de
ofício.
Pelo exposto, voto por acolher parcialmente a preliminar de decadência do Auto de
Infração, cancelando a autuação referente ao período entre 01/01/2016 e 31/10/2016.

III - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ARGUMENTO COMPLEMENTAR – O CASO ESPECÍFICO DO SALDO ACUMULADO)
Alega o recorrente que, ainda que se reconheça a decadência nos termos elencados
acima, é preciso, também, expurgar os efeitos dos “saldos carregados” (saldo positivo que foi
objeto de transações anteriores a 01/01/2016) mediante o reconhecimento da decadência.
Afirma que incluir na base de cálculo a soma de valores anteriores ao período
fiscalizado configura evidente tentativa de burlar o instituto da decadência, tendo em vista que o
fato gerador do IOF-Crédito ocorre no momento da disponibilização do recurso financeiro, ainda
que sua base de cálculo seja o somatório dos saldos devedores diários.
A DRJ rejeitou essa preliminar sob os seguintes fundamentos:
Alegou ainda que haveria decadência em relação aos valores “carregados” de
períodos anteriores e que compuseram o saldo inicial da conta contábil
1.2.1.10.1191.121102 (CAIXA ÚNICO) e 1.2.1.10.1191.121103 – CAIXA ÚNICO
MOEDA ESTRANGEIRA em 1.1.2016
Não possui razão. Vejamos.
O Decreto 6.306/2007, o qual dispõe sobre a base de cálculo do IOF, é cristalino
ao estabelecer a base de cálculo do IOF, quando houver a existência de saldo em
aberto no último dia do mês:
(...)
Como se verifica, a base de cálculo do tributo, determinada pela legislação, é o
somatório dos saldos devedores diários, de modo que não há na legislação
previsão de “zerar” o valor do saldo devedor de um ano para outro, assim como
não há determinação para desconsideração de parte dos saldos.
Acrescente-se que até os valores definidos pela impugnante como meras
atualizações devem ser tributados, pois compõem o saldo devedor, que é a base
de cálculo do tributo, não cabendo tampouco o pedido de expurgo de variações
cambiais contidas na conta de moeda estrangeira - 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA
ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA).
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
9
Passo a decidir.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal, nos
arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13 da Lei no 9.779/99 e
no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
10
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em
lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.

LEI No 8.894/94
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
11
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
12
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de
que trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IOF. O
CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode, também nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
13
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, facultando ao Poder
Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária e fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no 6.306/2007, fixando as
bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, passemos ao exame do argumento de defesa.
Como a data da ciência do auto de infração é o dia 09/11/2021, o direito de
constituir o crédito tributário referente ao IOF devido há mais de 05 anos, no caso, anteriores a
08/11/2016, está realmente decaído, como decidido no tópico anterior. Não há mais como cobrar
o IOF devido sobre o saldo devedor do dia 08/11/2016, porém o mesmo não pode ser dito em
relação ao IOF incidente sobre o saldo devedor do dia 09/11/2016 em diante, fato que restou
incontroverso nos autos.
Pela tese do recorrente, o IOF somente poderia incidir sobre os saldos devedores
existentes no dia 08/11/2016 uma única vez, como se houvesse uma espécie de “decadência da
base de cálculo”, segundo a qual os saldos diários existentes há mais de 05 anos não poderiam
mais ser tributados. Deve ser ressaltado, porém, que a decadência que existe é a “decadência do
tributo”, e não da sua base de cálculo.
Na verdade, o argumento que o recorrente chama de “decadência” não passa de
simples pedido de exclusão de valores da base de cálculo do IOF. Tal pedido, entretanto, não
possui qualquer base legal. A legislação é de clareza solar: na operação de empréstimo, sob
qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, “quando não ficar definido o valor do principal
a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito,
até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação”.
Logo, enquanto o valor disponibilizado ao mutuário não for quitado, ou encerrada a
sua disponibilidade, o IOF continuará incidindo diariamente, pois o texto legal determina que a
base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários até o termo final da operação. De
acordo com o art. 63, inciso I, do CTN, o IOF tem como fato gerador, quanto às operações de
crédito, a sua efetivação pela entrega do valor ou sua colocação à disposição do interessado.
O tema é rotineiro na vida de todas as pessoas que realizam investimentos
financeiros. Uma rápida pesquisa na Internet possibilita visualizar informações sobre IOF em um
site
especializado
através
do
link
“https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-
investir/relatorios/iof/”, acessado em 03/05/2024, indicando que a incidência é diária, acrescida
do IOF complementar:
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
14

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 3402-010.217, Sessão de 21 de dezembro de 2022:
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Decisão por maioria de votos, vencida a conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne.

ii) Acórdão no 9303-010.088, Sessão de 23 de janeiro de 2020:
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Decisão por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello.
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
15

iii) Acórdão no 9303-008.712, Sessão de 12 de junho de 2019:
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Decisão por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

iv) Acórdão no 3301-005.646, Sessão de 30 de janeiro de 2019:
CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIOS PARA FOMENTO COMERCIAL.
ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM MERCADORIAS NÃO COMPROVADA À LUZ DOS
REGISTROS CONTÁBEIS. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O imposto terá como fato gerador a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário,
tendo por base de cálculo o valor entregue ou colocado à disposição do
mutuário. Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês, sobre a qual incidirá
a alíquota de 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento),
acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de
que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no6.306, de 2007.
(...)
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ MAIS DE
5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que a alíquota de 0,0041% (quarenta e um décimos
de milésimo por cento) deverá incidir sobre somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês, sem o cômputo dos valores
referentes a operações anteriores atingidas pela decadência, de acordo com a
aplicação do art. 173, I, do CTN.
Decisão por unanimidade.
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
16
Pelo exposto, voto por rejeitar essa segunda preliminar de decadência.
IV – DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Afirma o recorrente que, ao lavrar o Auto de Infração, as Autoridades Fiscais
consideraram que o cálculo do somatório dos “saldos devedores diários” deveria englobar os
saldos
iniciais
em
01.01.2016
nas
contas
1.2.1.10.1191.121102
(CAIXA
ÚNICO)
e
1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA), carregando assim valores de
operações por ele realizadas no passado.
Apresenta, para ilustrar sua tese, o exemplo da correntista 101019 (Odebrecht S/A),
cujo saldo inicial era de R$ 3.363.854.521,13, porém a base de cálculo final em janeiro de 2016
“somou o montante absurdo de R$ 104.316.450.155,03 (soma do total de saldos devedores diários
entre 01.01.2016 e 31.01.2016). E esse mesmo procedimento se repete em todos os meses do
período autuado (anos-calendário 2016 a 2018)”, em suas palavras.
Prossegue em sua irresignação alegando que, sobre essa base de cálculo, então, foi
aplicada a alíquota do IOF-Crédito de 0,0041% ao dia, além do IOF-Crédito à alíquota fixa de 0,38%
sobre o “somatório mensal dos acréscimos dos saldos devedores”, e que havia nessa apuração
fiscal um claro erro de cálculo.
Por fim, argumenta que, mesmo que se reconheça a decadência dos fatos
geradores ocorridos em de 1.1.2016 a 8.11.2016, “não basta que se “transporte” esse saldo
acumulado para a data subsequente àquela que se reconheceu a decadência. É preciso expurgá-lo
completamente da base de cálculo do IOF-Crédito em discussão”, in litteris.
Sem razão o recorrente. Como se verifica, seu inconformismo, em verdade, não é
contra o ato administrativo de lançamento, mas sim contra a própria legislação que estabeleceu
qual deve ser a base de cálculo do tributo. Conforme demonstrado alhures, com a transcrição de
parte da legislação de regência, “(...) até o termo final da operação, a base de cálculo é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação”.
Utilizando o próprio exemplo apresentado pelo recorrente, se o saldo inicial em
janeiro de 2016 era de R$ 3.363.854.521,13, considerando um mês de 30 dias e que não houve
qualquer novo acréscimo no crédito tomado ou quitação da dívida, o somatório dos saldos diários
seria de R$100.915.623,90 (R$ 3.363.854.521,13 x 30). Trata-se de um valor aproximado, apenas
para verificação de ordem de grandeza, pois evidentemente ao longo do mês devem ter ocorrido
variações nesse saldo inicial, o que levou o valor final a R$ 104.316.450.155,03.
Se por um lado o legislador escolheu uma técnica de apuração do tributo que
aumenta consideravelmente a base de cálculo, por outro adotou uma alíquota do IOF-Crédito de
apenas 0,0041%, incidente sobre o valor final obtido do somatório dos saldos devedores diários.
Matematicamente, não há diferença em relação à técnica de fazer incidir essa mesma alíquota
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
17
diariamente, porém apenas sobre o saldo diário, e ao final fazer o somatório do tributo diário
apurado.
Não cabe à Autoridade Fiscal fazer juízo de valor sobre a técnica escolhida pelo
legislador, muito menos sobre o montante da base de cálculo apurada; sua atividade, conforme
definido pelo art. 142 do CTN, é plenamente vinculada, ou seja, não lhe cabe realizar atos
discricionários, com base em juízos de conveniência e oportunidade, o que implica também que
deverá fazer cumprir estritamente o que determina a legislação, sem questionar se o valor
apurado em conformidade à lei é elevado, baixo ou adequado, pois esta análise cabe unicamente
ao Poder Legislativo, quando da elaboração das leis.
Deve ser destacado que, no presente tópico, o recorrente realiza uma modificação
na fundamentação do seu pedido, em relação ao que constava no tópico anterior. Naquele,
alegava uma suposta “decadência” do direito da União de incluir na base de cálculo do tributo
valores disponibilizados aos mutuários em data anterior a 08/11/2016; neste, ao que se
depreende, alega haver um erro de cálculo no Auto de Infração, que teve como consequência a
base de cálculo ter somado “o montante absurdo de R$ 104.316.450.155,03”, como consta
literalmente no Recurso Voluntário.
Contudo, conforme descrito linhas acima, não foi demonstrado qualquer erro de
cálculo por parte da Fiscalização. O valor a que o recorrente se refere como “montante absurdo”,
foi corretamente calculado, estando realmente na ordem dos cem bilhões de reais. Não basta ao
contribuinte alegar que o valor é absurdo e, portanto, deve estar errado; cabe-lhe apresentar sua
própria memória de cálculo, indicando qual o valor devido e demonstrando o erro da
Administração Tributária.
O contribuinte limita-se a afirmar que o suposto erro de cálculo decorre do
somatório dos saldos diários; contudo, tal somatório decorre de expressa determinação legal. Pela
tese do recorrente, a incidência do IOF deveria ocorrer unicamente sobre os novos valores de
crédito disponibilizados aos mutuários; entretanto, não é isso que consta da legislação. Há,
inclusive, uma alíquota específica de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos dos saldos
devedores. Esses acréscimos, realmente, são tributados por essa alíquota somente uma única vez;
em seguida, sofrem a tributação diária pela alíquota de 0,0041%.
Caso a tese do contribuinte de que “o valor efetivamente entregue ou colocado à
disposição do interessado é apenas o montante do saldo apurado no final de cada mês –– e não os
valores que foram “carregados” de períodos anteriores” estivesse correta, não faria qualquer
sentido existir a previsão da alíquota diária de 0,0041%, pois ela jamais seria aplicada, muito
menos a previsão de que a base de cálculo seria “o somatório dos saldos diários”. Haveria tão
somente uma incidência das alíquotas de 0,38% e 0,0041%.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
18

V – DA ALEGAÇÃO SOBRE O CASO ESPECÍFICO DA CONTA 1.2.1.10.1191.121103
(CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA)
Alega o recorrente que o efeito da consideração dos saldos “carregados” de
períodos anteriores é ainda mais evidente no caso da análise da conta analítica
1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA) porque nela não houve, em sua
imensa maioria, lançamento a débito ou crédito representando uma efetiva disponibilização de
novos recursos a uma parte ou a outra.
Afirma que todos os lançamentos nessa conta representam a variação cambial
incidente sobre o saldo inicial “carregado” de R$ 17.891.445,16, não havendo entrega ou
disponibilização de recursos financeiros “novos” no período questionado, apenas mera atualização
em razão da variação da taxa de câmbio sobre os saldos anteriores ao período fiscalizado, sendo
evidente, em seu entender, que não haveria como se admitir a possibilidade da exigência do IOF-
Crédito.
Sem razão o recorrente. Com efeito, o art. 64 do CTN determina que a base de
cálculo do imposto é, quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo
o principal e os juros. O art. 7o do Decreto no 6.306/2007, por sua vez, estabelece que a base de
cálculo do imposto, até o termo final da operação, é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.
Se o saldo devedor está vinculado à variação cambial, evidentemente as alterações
na taxa de câmbio modificam o montante da obrigação e o saldo devedor diário. Nem sequer está
a se falar de juros (mesmo se fosse o caso, tal valor também seria tributado), mas sim do próprio
montante da obrigação, que por uma característica específica (vinculação à variação cambial),
sofre alterações diárias. Ressalte-se que tais alterações também podem diminuir o saldo devedor
ao final do dia, o que favorece o sujeito passivo, não se podendo afirmar que sempre lhe será
prejudicial, em termos de valores a serem recolhidos.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
Sustenta o recorrente que o Auto de Infração também é nulo por não conter
qualquer análise minimamente aprofundada acerca dos fatos que supostamente determinaram a
exigência fiscal, ou, em outras palavras, por não conter uma motivação adequada. Afirma que a
Autoridade Fiscal “se esforça” em tentar provar que o recorrente “financia” as atividades das
demais empresas do grupo, buscando caracterizar os contratos entre estas, que seria uma mera
contratação de caixa único no contexto de “conta corrente” e de movimentação racionalizada de
recursos financeiros dentro do mesmo grupo econômico, como mútuo financeiro, com o objetivo
de fundamentar a incidência do IOF nestas operações.
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
19
Colaciono, a seguir, excertos do Recurso Voluntário com os argumentos do
contribuinte para embasar sua tese (fls. 5446/ss):
66. Além das questões expostas acima, cumpre ressaltar que o Auto de Infração
também é NULO por não conter qualquer análise minimamente aprofundada
acerca dos fatos que supostamente determinaram a exigência fiscal, ou, em
outras palavras, por não conter uma motivação adequada.
67. Isso porque, como se depreende do TVF, a as Autoridades Fiscais se limitaram
a afirmar que as movimentações financeiras identificadas em contas contábeis
da Recorrente, relacionadas ao Contrato, configurariam operações de crédito
rotativo entre as empresas do Grupo Novonor, supostamente sujeitas ao
recolhimento do IOF-Crédito.
68. Na empreitada de tentar atribuir um caráter de mútuo às operações
questionadas, as Autoridades Fiscais percorrem o seguinte caminho argumentativo:
(...)
69. Em relação ao primeiro aspecto (i), vale lembrar que a Recorrente juntou ao
procedimento fiscal o Contrato que deu origem às movimentações questionadas,
esclarecendo que os valores decorrem de negócios jurídicos que não se
assemelha a operações de mútuo ou a quaisquer tipos de operações de crédito
entre pessoas jurídicas.
70. Ainda que não tenham “atacado” ou descaracterizado o Contrato, as
Autoridades Fiscais justificam que, na verdade, aquilo que a Recorrente entende
como operações normais e usuais no contexto de conta corrente e da
movimentação racionalizada de recursos financeiros dentro do mesmo grupo
econômico, na verdade, seriam mútuos. Isso porque, supostamente segundo os
“registros contábeis e nos documentos que deram suporte à movimentação de
recursos para a formação do caixa único”, o objetivo da contratação do caixa
único seria financiar a atividade da de determinadas correntistas, o que
simplesmente não é verdade! E isso por, principalmente, dois motivos.
71. A primeira razão que demonstra a insubsistência da motivação do lançamento
reside no fato de que os lançamentos entre as correntistas eram equivalentes, o
que demonstra um fluxo recíproco de recursos e descaracteriza o caráter
financeiro da operação, demonstrando sua funcionalidade absolutamente
operacional.
72. Ora, I. Conselheiros, qual deveria ser a comprovação documental de que o
Contrato teria natureza financeira (de mútuo) para financiar a atividade das
correntistas? A contabilidade da Recorrente deveria refletir um saldo de débitos
maior do que o de créditos. Em outras palavras, a contabilidade da Recorrente
deveria refletir que ela transfere mais recursos às correntistas do que delas
recebe, evidentemente.
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
20
73. Entretanto, essa premissa não se sustenta na realidade dos fatos. Como se
pode notar dos documentos preparados pelas próprias Autoridades Fiscais,
durante o período questionado (i.e., anos-calendário 2016 a 2018) e em relação
às sociedades ditas “financiadas”, ou há (a) débitos e créditos em valores
equivalentes (“Primeira Hipótese”) ou (b) créditos que superam os débitos
(“Segunda Hipótese”).
74. Em outras palavras, na Primeira Hipótese, a contabilidade da Recorrente
demonstra que o movimento de recursos entre ambas as sociedades era
recíproco e não há como se atribuir caráter financeiro às operações. Havendo
uma movimentação equivalente, não é razoável supor que uma sociedade estava
financiando a outra, na verdade, a presença de registros contábeis de fluxos
financeiros recíprocos na contabilidade da Recorrente atesta o caráter mercantil
de sua sistemática de conta corrente e caixa único.
75. Na Segunda Hipótese, a análise da contabilidade da Recorrente demonstra
justamente o contrário: estão sendo enviados mais recursos a ela do que ela está
enviando às correntistas. Evidente que, nesse caso, não há qualquer lógica em se
atribuir como motivação do lançamento um suposto objetivo de financiamento de
sociedades que, quando muito, seriam “financiadas” pela Recorrente, e não o
contrário8.
76. Ainda nesse caso, para a correntista Belgrávia Serviços e Participações S.A.,
todo valor lançado nessa conta 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA
ESTRANGEIRA), como visto acima, decorre única e exclusivamente da variação
cambial sobre os saldos “carregados” de períodos anteriores a 2016.
Evidentemente, não se está financiando a Belgrávia.
(...)
79. Isso para demonstrar, também, que a análise das Autoridades Fiscais a
respeito das operações questionadas no Auto de Infração é deveras superficial e
genérica. Parte-se da conclusão de que tais operações são mútuos financeiros e
se cria uma narrativa pouco crível de que toda a estrutura de créditos e débitos
recíprocos entre as empresas do Grupo Novonor teria como objetivo, único e
exclusivo, o financiamento da atividade de uma delas, nesse caso a gestora do
Contrato.
(...)
81. A segunda razão que demonstra a insubsistência da motivação do lançamento
requer uma contextualização. O procedimento de fiscalização iniciado pelas
Autoridades Fiscais para apurar a regularidade das operações relativas ao caixa
único e mútuos foi deflagrada para diversas outras sociedades no Grupo Novonor.
Confira-se abaixo tabela com as indicações de sociedades autuadas e seus
respectivos processos administrativos:
(...)
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
21
82. Ocorre que, em todas essas “outras” autuações, a motivação das Autoridades
Fiscais para exigir o IOF-Crédito sobre as movimentações financeiras com destino
à Recorrente (como Gestora do Contrato) era justamente o fato que o objetivo da
estrutura de contas corrente gerido era financiar a sua atividade e não a das
próprias correntistas. Ora, é evidente que são duas motivações completamente
distintas e contraditórias.
(...)
84. A contradição é tanta que, no próprio TVF relativo a empresas que são
mencionadas no presente processo administrativo como “financiadas” pela
Recorrente, são, em seus próprios processos administrativos, tidas como
“financiadoras” da mesma Recorrente. Confira-se:
(...)
85. Vejam bem. Ainda que os processos sejam distintos, as operações são as
mesmas, decorrem de um mesmo Contrato e foram realizadas no mesmo período
(anos-calendário de 2016 a 2018). Não há como não se reconhecer que as
Autoridades Fiscais, quando as convém, distorcem a sua própria argumentação
para justificar a exigência do imposto em face da Recorrente e de outras
sociedades de seu grupo econômico.
Como se verifica, a principal fundamentação deste tópico consiste na tese de que os
contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo financeiro”, o que seria essencial
para que pudesse haver a incidência do IOF. O recorrente afirma que são contratos de gestão,
para administrar os fluxos financeiros entre empresas do grupo no modelo de “conta corrente”,
sem que nenhuma empresa esteja necessariamente “financiando” outra.
Contudo, esta controvérsia restou superada com o julgamento do Recurso
Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro CRISTIANO
ZANIN, em 09/10/2023, com trânsito em julgado em 25/10/2023, no qual foi fixada a seguinte
tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
22
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
23
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito
de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e
entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de
pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
24
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que
venha
atender as necessidades
financeiras de
um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
25
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá elencar
todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger apenas
aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou, ainda,
aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação” de
crédito seja realizada por uma instituição financeira, nos termos do art. 13 da Lei no 9.779/99, que
foi julgada constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste julgamento administrativo: a
discussão do Recurso Extraordinário versa sobre a exigência de IOF nos contratos de mútuo entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “operação financeira”, pois existem
diversas operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF, porém não se referem a
“mútuo financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de operação tributável pelo IOF,
mas não a única, como expressamente consta na fundamentação do voto do Ministro Cristiano
Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de crédito foi
também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de empresas de factoring, com
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
26
outros esclarecimentos sobre o entendimento da Corte Superior sobre quais seriam as operações
de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava,
nem mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações
bancárias, in verbis:
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato.
Diz-se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver
um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b)
o prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em
que uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra
parte, o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura
consistente na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o
tantundem” (Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura
(Luiz Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a
idéia de troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
27
tem dois elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da
Rosa Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante
da ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”,
tipo esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem
entre si determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa
a maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens
para o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que
Tullio Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria
Geral dos Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
28
capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção,
pois tal definição é, simplesmente, fruto da observação econômica de como se processa a maioria
das operações de crédito. Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido dessas operações.
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da
publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
29
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações, materializadas pelos contratos apresentados à Fiscalização, não seriam “mútuos
financeiros” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo IOF.
De qualquer sorte, ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (fls. 4504/4560),
constatei que diversos contratos são efetivamente de mútuo, conforme reconhecido pelo próprio
contribuinte, que inclusive fazia alguns recolhimentos de IOF sobre os mesmos. Em outros, os
Auditores-Fiscais afirmam que, apesar de terem uma denominação distinta, os processos lá
indicados seriam, em realidade, de mútuo. Porém, mesmo nesses casos, fundamentam a autuação
no fato de que a legislação determina a incidência do IOF sobre “operações de crédito” realizadas
pelo sujeito passivo, que não necessariamente “mútuos financeiros”, sendo irrelevante a sua
denominação, pois a operação de mútuo não é a única operação de crédito tributável pelo IOF:
48. Com relação ao item 4, do Termo no 03, a CNO apresentou resposta,
acompanhada dos Contratos de Mútuo discriminados no quadro abaixo, bem
como, de algumas planilhas no formato ‘pdf’. Ocorre que, as informações não nos
permitiram avaliar os valores desde as suas origens, motivo pelo qual, a
Fiscalização lavrou Termo no 09 (vide parágrafo 49) solicitando novas informações
e documentos:
(...)
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
30

(...)
52. Em 3 de maio de 2021 lavramos o Termo de Intimação no 14 (vide parágrafo
27) intimando a empresa CNO a apresentar documentos e informações
relacionados aos lançamentos registrados no decorrer do ano-calendário 2017 na
conta de Créditos Diversos (RLP) no 1.2.1.20.1196.121153, intitulada MÚTUOS.
Antes mesmo de solicitarmos as informações ao contribuinte, fizemos as
seguintes considerações:
(...)
Considerações iniciais:
1. A contabilidade da empresa apresenta em seu Ativo na conta
1.2.1.20.1196.121153 – MÚTUOS, um saldo devedor de R$ 4.198.271.126,78, em
22/09/2017 e de R$ 438.495.330,23 em 29/12/2017. Nos históricos dos
lançamentos aparecem as seguintes operações: O Detalhamento dos lançamentos
nessa conta encontra-se na planilha constante do Anexo 1 deste Termo no 14.
(...)
2. Em resposta aos Termos de Intimação nos 03 e 09, o contribuinte apresentou 2
(dois) contratos de mútuo firmados entre a CNO e a empresa Odebrecht Serviços
de Exportação S/A, CNPJ: 09.358.355/0001-21 e um terceiro contrato firmado
como a empresa Noronha Engenharia S/A, CNPJ: 33.451.311/0001-26.”
(...)
55. Os questionamentos efetuados pela Fiscalização no item 1, do Termo no 14,
visavam estabelecer uma relação entre os Contratos de Mútuo apresentados
anteriormente (em atendimento aos Termos no 03 e 09), e os lançamentos
escriturados pela empresa CNO no ano 2017, de tal forma a evidenciar e
acompanhar a referida movimentação no período. A CNO apresentou as
informações solicitadas, nos seguintes termos:
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
31
(...)

56. Em relação ao item 2, do Termo no 14, a CNO apresentou os Contratos de
Mútuo e as memórias de cálculo solicitados, nos seguintes termos:

Os documentos apresentados e juntados ao ANEXO I correspondem a:
- 4 (quatro) Contratos de Mútuo e Outras Avenças, que têm a referência
OPR#205473, que não fazem parte dos autos lavrados;
- “Instrumento Particular de Distrato e Confissão de Dívida”, celebrado entre a
CNO e a ODEBRECHT S/A (denominação atual NOVONOR S/A), CNPJ no
05.144.757/0001-72, lavrado em 31 de outubro de 2016, que têm a referência
OPR#214429;
- “Primeiro Aditivo ao Contrato de Mútuo e Outras Avenças Celebrado entre CNO
e ODB”, lavrado em 1o de janeiro de 2017, que têm a referência OPR#214429.
(...)
61. Em 21 de setembro de 2021 lavramos o Termo de Intimação no 22 (vide
parágrafo 34), do qual fazem parte as planilhas discriminadas abaixo, onde estão
reproduzidos os lançamentos registrados nos anos-calendário 2016 a 2018 na
conta 1.2.1.20.1196.121153 – MÚTUOS, dos Contratos de Mútuo de referências
OPR#103853, OPR#105001, OPR#206190, OPR#214428 e OPR#214429. Naquele
momento, a empresa CNO foi cientificada dos seguintes fatos:
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
32

(...)

(...)
66. Os valores de IOF declarados em DCTF nos respectivos períodos de apuração
objetos do presente procedimento fiscal, assim como, os valores para os quais já
tenham sido constituídos créditos de ofício, foram devidamente abatidos dos
valores de IOF devidos, conforme consta na coluna “DCTF/PERT”, da planilha
“TABELA RESUMO MENSAL” (vide ao final do parágrafo 62) do arquivo magnético
“APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE IOF”, anexo ao Termo no 22.
67. Tendo em vista as informações apresentadas até o momento, a Fiscalização
concluiu que os Contratos de Mútuo com as referências OPR#103853,
OPR#105001, OPR#206190 e OPR#214428, correspondem a empréstimos
enquadrados como créditos rotativos, nos termos previstos na alínea ‘a’ do inciso
I do artigo 7o e seu parágrafo 15.
68. Por outro lado, o Contrato de Mútuo com a referência OPR#214429
corresponde a empréstimo enquadrado como crédito fixo, nos termos previstos
na alínea ‘b’ do inciso I do artigo 7o e seu parágrafo 15.
69. As operações de créditos realizadas e/ou movimentadas por meio dos
Contratos de Mútuo citados nos parágrafos 67 e 68, tendo como tomadoras de
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
33
créditos as empresas OLEX Importação e Exportação, CNPJ no 09.358.355/0001-21
e Odebrecht S.A., CNPJ no 05.144.757/0001-72, e como entregadora dos
montantes a empresa CNO, deram origem à ocorrência do fato gerador do IOF e,
por consequência, a constituição de créditos tributários, nos anos-calendário 2016
a 2018, na empresa CNO, responsável pela sua cobrança e recolhimento aos
cofres públicos (artigo 5o do Decreto no 6.306, de 2007).
5.3 INCIDÊNCIA DO IOF – MÚTUO
70. Conforme relatado nos itens anteriores, a CNO manteve ativo, no decorrer
dos anos-calendário 2016 a 2018, diversos Contratos de Mútuo, dentre os quais
serão objeto de comentários neste item os discriminados no quadro abaixo, que
deram origem aos créditos tributários de IOF constituídos no presente auto de
infração.

71. Os recursos disponibilizados por meio dos Contratos de Mútuo discriminados
nos itens 1 e 2, do parágrafo 70, foram tributados pela CNO com base na alínea ‘b’
do inciso I do artigo 7o e seus parágrafos 1o e 15 do Decreto no 6.306, de 14 de
2007, dispositivo este, aplicável a casos de empréstimos de crédito fixo, ou com
valores preestabelecidos contratualmente. Ocorre que, os referidos Contratos de
Mútuo não apresentam valor principal definido (parcela única), ou valores de
parcelas de captação (valores parcelados). Nos Contratos de Mútuo em questão,
havia apenas a previsão da disponibilização de um determinado crédito e previsão
para eventuais saques e amortizações, sem definição dos respectivos valores de
captação. Trata-se, portanto, de créditos rotativos nos quais o IOF é apurado no
momento da captação, assim como, pelo somatório dos saldos devedores diários
gerados no mês, nos termos previstos na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 7o e seu
parágrafo 15 do Decreto no 6.306, de 2007.
72. Por sua vez, as operações discriminadas nos itens 3 e 4, do parágrafo 70,
foram realizadas sem a cobertura de Contrato de Mútuo, haja vista que, a CNO,
devidamente intimada, não os apresentou, limitando-se a informar “... que até o
momento não identificamos em nossos arquivos os contratos de mútuo
celebrados ...” (vide resposta ao Termo no 18, no parágrafo 60). Desta forma, os
créditos vinculados aos referidos Contratos de Mútuo correspondem a créditos
rotativos, tributados nos termos previstos na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 7o e
seu parágrafo 15 do Decreto no 6.306, de 2007.
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
34
73. Por fim, temos a operação discriminada no item 5, do parágrafo 70, que foi
tributado pela CNO com base na alínea ‘b’ do inciso I do artigo 7o e seus
parágrafos 1o e 15 do Decreto no 6.306, de 14 de 2007. A Fiscalização está de
acordo com o dispositivo legal aplicado à tributação do referido Contrato de
Mútuo, no entanto, discorda do valor apurado e devido pela CNO.
74. O Contrato de Mútuo da operação OPR#214429 foi o único cuja tributação do
valor foi mantida no dispositivo legal mencionado no parágrafo 73, pois o valor de
captação estava definido, sendo considerado parcela única no início do contrato.
O valor de R$ 3.327.566.070,80 (três bilhões trezentos e vinte e sete milhões
quinhentos e sessenta e seis mil setenta reais e oitenta centavos) foi apurado em
saldo devedor remanescente do “Instrumento Particular de Distrato e Confissão
de Dívida” (“Distrato”), reproduzido parcialmente abaixo, que, em ato contínuo,
converteu-se no “Instrumento Particular de Contratos de Contas-Correntes e de
Caixa Único”, celebrado entre a CNO e a ODEBRECHT SA, CNPJ no
05.144.757/0001-72. Esse valor de saldo devedor é, portanto, o valor do
crédito/captação (valor principal) concedido pela CNO para o ODEBRECHT, sendo
assim, a base de cálculo do IOF.
(...)
79. Com base na legislação aplicada aos Contratos de Mútuo apresentados, assim
como, pela falta de apresentação, as operações constantes no parágrafo 70,
foram assim enquadradas:

Fl. 5698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
35
5.4 - CÁLCULO DO IOF - MÚTUO
80. O IOF devido na ocorrência de crédito rotativo (vide legislação reproduzida no
parágrafo 14 e seguintes), deve ser calculado relativamente a cada valor entregue
ou colocado à disposição do mutuário durante o mês (ele é apurado e devido
mensalmente). Toma-se por base, consoante o disposto na alínea “a” do inciso I
do artigo 7° do Decreto n° 6.306, de 2007, o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, observando que os encargos
debitados ao mutuário (juros e variação monetária) devem ser computados na
base de cálculo do IOF (§ 12 do artigo 7o do Decreto n° 6.306, de 2007).
81. Por outro lado, o IOF devido na ocorrência de crédito fixo deve ser calculado
apenas relativamente a cada valor entregue ou colocado à disposição do mutuário
durante o mês (alínea “b” do inciso I do artigo 7° do Decreto n° 6.306, de 2007).
82. A vista do exposto, passamos a demonstrar o cálculo do IOF sobre as
operações de empréstimos concedidos pela CNO para as empresas OLEX e
ODEBRECHT.
83. Inicialmente extraímos informações da escrituração contábil da empresa CNO,
de sua conta 1.2.1.20.1196.121153 - MÚTUOS, contendo a movimentação de
recursos disponibilizados e/ou movimentados no decorrer dos anos-calendário
2016 a 2018 e solicitamos os Contratos de Mútuo correspondentes,
acompanhados das planilhas com a evolução dos valores, desde o seu
nascedouro.
84. Tendo em vista que alguns desses Contratos de Mútuo tiveram origem em
períodos anteriores ao ano-calendário 2016, a CNO apresentou, dentre outras, as
planilhas de acompanhamento dos valores movimentados junto às empresas
OLEX e ODEBRECHT, que foram analisadas e confrontadas com o que dispunham
os Contratos apresentados.
(...)
86. O arquivo magnético denominado “CÁLCULO IOF OPR-Alínea a)”,
encaminhado para a empresa CNO, contém as informações diárias de saldos
iniciais, captações/juros, amortizações, IOF apurados pela CNO e pela Fiscalização,
Diferenças de IOF e saldos finais, dos anos-calendário 2016 a 2018.
87. O arquivo magnético denominado “CÁLCULO SALDOS DIÁRIO FISCALIZAÇÃO”,
encaminhado para a empresa CNO, contém informações dos valores pactuados
nos Contratos de Mútuo e seus Aditivos e das demais informações mencionadas
no arquivo anterior, exceto, as colunas que tratam dos cálculos e diferenças
apuradas de IOF. Ou seja, o arquivo aqui mencionado foi utilizado como base para
os cálculos de IOF apresentados no arquivo mencionado no parágrafo 86.
88. Tendo vista as informações apresentadas nos parágrafos 80 a 87,
reproduzimos abaixo os valores mensais devidos de IOF, anos-calendário 2016 a
2018, cálculados sob a forma de créditos rotativos, apresentados no arquivo
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
36
magnético “APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE IOF”, planilha “TABELA MENSAL
CONSOLIDADA”, que é parte integrante dos autos de IOF lavrados na CNO:

(...)
89. Por fim, reproduzimos abaixo o valor mensal devido de IOF, apurado no 3o
decêndio de outubro de 2016, calculado sob a forma de crédito fixo, apresentado
no arquivo magnético “APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE IOF”, planilha “TABELA
MENSAL CONSOLIDADA”, que é parte integrante dos autos de IOF lavrados na
CNO e que, ao final, foi somado ao total apresentado no quadro mencionado no
parágrafo 88:

(...)
6. CONTRATOS DE CAIXA ÚNICO E GESTÃO ÚNICA DE CAIXA
6.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
91. No decorrer dos anos 2016 a 2018, a empresa CNO apresentou movimentação
e saldos
expressivos nas contas contábeis do Ativo denominadas abaixo:
• 1.2.1.10.1191.121102 – CAIXA ÚNICO;
• 1.2.1.10.1191.121103 – CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA; e
• 1.2.1.10.1191.812191 – RECLASSIF. P/ APRESENTAÇÃO EM DEMONSTR. FINANC.
- Abaixo estão representados os valores consolidados nos balancetes semestrais e
anuais na conta sintética 1.2.1.10.1191 – CAIXA ÚNICO:
(...)
95. Após análise dos documentos encaminhados pela CNO, a Fiscalização concluiu
pelos seguintes fatos:
a) a empresa CNO é administradora dos recursos que compõem os “Contratos”;
b) a empresa CNO recebe recursos das empresas participantes dos “Contratos”,
assim como, provê recursos às mesmas;
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
37
c) as empresas participantes discriminadas abaixo se beneficiaram de recursos
recebidos da CNO, no decorrer dos anos 2016 a 2018:

106. A CNO apresentou resposta aos questionamentos formulados no Termo no
21, em 26 de agosto de 2021, nos seguintes termos:

107. Tendo em vista as informações apresentadas até o momento, a Fiscalização
concluiu que as empresas BELGRAVIA, MULTITRADE, ODB-NOVONOR e OEC,
participantes dos “Contratos”, se beneficiaram de recursos financeiros recebidos
da CNO, sob a forma de “operação de crédito” rotativo.
108. As operações de créditos realizadas, tendo como tomadoras de créditos as
empresas BELGRAVIA, MULTITRADE, ODB-NOVONOR e OEC e como entregadora
dos montantes a empresa CNO, deram origem à ocorrência do fato gerador do
IOF e, por consequência, a constituição de crédito tributário, nos anos-calendário
2016 a 2018, na empresa CNO, responsável pela sua cobrança e recolhimento aos
cofres públicos (artigo 5o do Decreto no 6.306, de 2007).
(...)
6.3 CARACTERIZAÇÃO EM MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
38
Relação da Empresa CNO como Correntista em Caixa Único – Moeda Nacional e
Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira
121. Como detalhado nos parágrafos que compõem os itens anteriores, a
Fiscalização teve acesso aos Contratos de Caixa Único – Moeda Nacional (vide
parágrafo 11) e Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira (vide parágrafo 13),
também denominados simplesmente “Contratos”, celebrados entre a CNO e
outras empresas pertencentes ao GRUPO ODEBRECHT. Nos referidos “Contratos”
constam informações de que a CNO ficou responsável pela administração dos
recursos por ter maior experiência financeira e maior capacidade de gestão dos
recursos financeiros disponíveis, bem como, maior capacidade para captação de
recursos no mercado financeiro.
122. Verificando a documentação e a contabilidade apresentadas pela empresa
CNO, identificamos que nas contas 1.2.1.10.1191.121102 - CAIXA ÚNICO e
1.2.1.10.1191.121103 - CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA foram contabilizados
débitos e créditos, assim como, apresentaram saldos devedores ao longo do anos-
calendário de 2016 a 2018, tendo como participantes as empresas BELGRAVIA,
MULTITRADE, ODB-NOVONOR e OEC.
123. Ao analisarmos os termos de cada um dos “Contratos”, que suportam as
operações relativas às contas mencionadas no parágrafo 122, tem-se que são dois
os tipos de contratos, que se complementam de maneira a serem cumpridos
conjuntamente. Desse modo, um representa o (i) contrato de contas correntes e o
outro a (ii) manutenção e administração de um caixa único formando uma união
com dependência, pois trazem uma reunião que busca um mesmo fim, porém,
sem que haja fusão entre eles, pois conservam sua individualidade.
(...)
127. Pelo exposto, não caberia dizer que as operações de "Caixa Único - Moeda
Nacional” e de “Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira" não se
consubstanciam em mútuo por não apresentar quaisquer dos elementos
característicos do mútuo (bens fungíveis, temporariedade de obrigações, entrega
do numerário e o dever de restituir). A entrega do numerário (dinheiro, bem
fungível por excelência) e o dever de restituir, ainda que para tal não tenha sido
fixado prazo determinado na vigência dos “Contratos”, decorrem do próprio
funcionamento da conta corrente. Quanto à temporariedade, não se trata de mais
um requisito do mútuo, já que se confunde com o próprio dever de restituir.
(...)
137. O Contrato de Caixa Único – Moeda Nacional apresenta as características de
concessão de crédito rotativo, pois, em sua Cláusula 2a, foi pactuado que as
partes “... se obrigam a abrir conta-corrente entre si, para nela serem registrados
seus débitos e créditos recíprocos originados tão-somente das situações descritas
na Cláusula 4a.” (grifos nosso) Como se percebe, pela leitura do dispositivo
contratual, os valores estão atrelados a “situações” e não a valor principal
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
39
definido a ser utilizado pelos “correntistas”. Deste modo, as operações realizadas
sob o pretexto de contas-corrente, se amoldam ao tipo de crédito rotativo, nos
termos estabelecidos pela alínea “a”, do inciso I do artigo 7o do Decreto no 6.306,
de 2007.
138. O Contrato de Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira também
apresenta as características de concessão de crédito rotativo, pois, dentre outras,
em sua Cláusula 2a, foi pactuado que “As partes concordam expressamente que
deverão alimentar a Conta NY através de recursos provenientes do Brasil (grifos
nosso) e do exterior” (item 2.1), que “No caso de necessidade de remessa de
recursos do Brasil e do exterior para alimentação da Conta NY, as Partes
determinam que as remessas deverão ser classificadas como “Disponibilidades no
Exterior” (grifos nosso) ...” (item 2.2) e que “As remessas de recursos para a Conta
NY deverão ser anotadas nas respectivas contabilidades, por partidas de débito e
crédito (grifos nosso) e terão origem em relação negocial que não se confunde
com o relacionamento das Partes ...” (item 2.5). Como se percebe, pela leitura dos
dispositivos contratuais, os valores estão atrelados à “necessidade” e não a valor
principal definido a ser utilizado pelos “correntistas”. Deste modo, as operações
realizadas sob o pretexto de contas-corrente, se amoldam ao tipo de crédito
rotativo, nos termos estabelecidos pela alínea “a”, do inciso I do artigo 7o do
Decreto no 6.306, de 2007.
139. A contabilidade da empresa CNO confirma a hipótese de crédito rotativo,
pois, nas contas 1.2.1.10.1191.121102 - CAIXA ÚNICO e 1.2.1.10.1191.121103 -
CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA, registraram-se a débito valores transferidos
para as empresas BELGRAVIA, MULTITRADE, ODB-NOVONOR e OEC e, ainda,
registraram-se a crédito valores recebidos destas mesmas empresas. É, de fato,
um conta corrente com concessões de empréstimos e amortizações contínuas.
(...)
6.4 INCIDÊNCIA DO IOF – CAIXA ÚNICO
146. Conforme relatado nos itens 4.3 e 5, deste TVF, os Contratos de Caixa Único
– Moeda Nacional e de Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira apresentam as
características de concessão de crédito rotativo, ou seja, ausência de um valor
definido de crédito e de prazos definidos de amortização.
147. As evidências apuradas e relatadas anteriormente configuram que a CNO
financiou as atividades das empresas BELGRAVIA, MULTITRADE, ODB-NOVONOR e
OEC, configurando empréstimo de bens fungíveis - Mútuo.
148. Assim, comprovada a ocorrência do mútuo e definida sua modalidade,
passamos ao cálculo do IOF devido.
(...)
7. CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IOF
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
40
160. Tendo apurado o valor total do crédito tributário de IOF mencionado no
parágrafo 89 (antes dos encargos), sobre os valores movimentados em Contratos
de Mútuo (crédito fixo e créditos rotativos apresentados no item 5, deste TVF), e
o valor total do crédito tributário mencionado no parágrafo 158 (antes dos
encargos), sobre os valores movimentados em Caixa Único (créditos rotativos
apresentados no item 6, deste TVF), passamos a demonstrar os valores
consolidados que foram objeto dos autos, conforme abaixo:

Dos excertos acima colacionados também é possível verificar que os Auditores-
Fiscais não se descuidaram do fato de que, nos contratos com algumas das empresas citadas, há
créditos e débitos recíprocos. Contudo, como se verifica das planilhas indicadas no TVF, somente
os saldos devedores compuseram a base de cálculo do IOF. Se em determinados momentos havia
saldo credor em favor de outras empresas, este saldo não foi tributado neste processo, pois a
correta tributação deve se dar nos outros processos em que há autos de infração referentes às
demais empresas do grupo que, justamente por esse fato destacado pelo recorrente, também
foram autuadas.
Observo que o sujeito passivo, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 9.779/99, o
responsável pela cobrança e recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito. Logo,
não existe a alegada contradição entre os diversos autos de infração lavrados pelas Autoridades
Tributárias. Tendo em vista que as empresas envolvidas ora assumem a posição de quem concede
o crédito, ora de quem o recebe, nada há de contradição no procedimento fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES
RELATIVAS AO CAIXA ÚNICO
Neste tópico do seu recurso, o contribuinte afirma que a caracterização de
determinada operação financeira como “mútuo” é premissa fundamental para que se possa exigir
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
41
do IOF-Crédito nas operações entre sociedades não financeiras, como é o caso das operações
analisadas no presente processo.
Sustenta que, sendo fato incontroverso no processo que as movimentações
questionadas decorrem de um contrato de conta corrente, demonstrou em sua Impugnação que
essa modalidade contratual não pode ser juridicamente equiparada a um mútuo financeiro, sendo
necessário o cancelamento da autuação.
Alega que um contrato de conta corrente mercantil não é um mútuo em essência
ou mesmo uma forma de operacionalizar mútuos, porque suas naturezas, objetivos, formas de
operacionalização, características são completamente diversas, sendo que o único elemento de
conexão entre eles é o fluxo de recursos financeiros.
Cita diversos entendimentos de doutrinadores e precedentes do CARF para
confirmar sua tese. Afirma que o REsp 1.239.101/RJ, precedente invocado pelas Autoridades
Fiscais, não aborda uma operação de conta corrente, ou melhor, não aborda relação contratual
sequer semelhante ao do presente caso.
Destaca que, apesar de as Autoridades Fiscais terem transcrito no TVF diversos
artigos do Decreto no 6.306/07 e da Lei no 9.779/99, a verdade é que o único fundamento
específico utilizado para justificar a incidência do tributo sobre as operações de conta corrente
mercantil foi o §2o do artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 1.969/2020, fato que representa
clara violação (i) ao princípio da legalidade tributária, visto que não cabe ao Fisco definir o fato
gerador de obrigação tributária do IOF, e (ii) aos artigos 109 e 110 do CTN, visto que não podem as
Autoridades Fiscais requalificarem a natureza de um instituto de direito civil (contrato de conta
corrente) para exigir tributo (IOF-Crédito) devido sob outra modalidade (mútuo).
Contudo, apesar da irresignação do recorrente, restou claro, no tópico anterior, que
o entendimento do STF, do STJ e deste Conselho vai em sentido oposto aos argumentos acima
expostos.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido com base nos mesmos
fundamentos já declinados no tópico precedente.

VII – DAS ALEGAÇÕES SOBRE MOTIVOS PARA REVERSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NO MÉRITO: O IOF-CRÉDITO SOBRE OS CONTRATOS DE MÚTUO
O recorrente afirma que há uma “dissidência a respeito da quantificação do IOF-
Crédito pago pela Recorrente e aquele que as Autoridades Fiscais entendem que seria devido”.
Vejamos, a seguir, a situação de cada um dos contratos objeto da autuação.

VII.1 OPR#103853 (RECORRENTE X OLEX S.A.)
O recorrente fundamenta seu inconformismo nos seguintes termos:
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
42
205. Em relação à primeira operação (OPR#103853), os valores questionados
decorrem do Contrato de Mútuo Mediante Abertura de Crédito firmado entre a
Recorrente e a Olex Importação e Exportação em 10.3.2012 (fls.4.572-4.587). Da
redação original do referido contrato, é possível extrair que: (i) estava se
concedendo um crédito de R$ 193.281.273,06, (ii) à taxa de juros de 119,5% do
CDI e (iii) com prazo de pagamento em 10.3.2014 (ou seja, pelo prazo de 2 anos).
(...)
207. Confirmando a suspeita da Recorrente quando de sua Impugnação, o V.
Acórdão Recorrido asseverou que o motivo que determinava a manutenção da
exigência do IOF-Crédito sobre tal operação seria justamente o fato de os valores
serem disponibilizados em uma “conta corrente”. Confira-se:
“Em face de todo o exposto, em relação as OPR#103853 e #105001; as
OPR#206190 e #214428; e em relação a OPR#214429, apesar das alegações
apresentadas pela impugnante, observa-se realmente que os 2 primeiros referem-
se a empréstimos enquadrados como créditos rotativos, nos termos previstos na
alínea ‘a’ do inciso I do artigo 7o e seu parágrafo 15, já que a própria impugnante
mesmo informa que, apesar de possuírem contrato, os recursos são
disponibilizados no âmbito de uma “conta corrente”. Além disso, restou
demonstrado que tais contratos de mútuo não apresentavam valor principal
definido ou valores de parcelas de captação, constando neles apenas a previsão
da disponibilização de um determinado crédito e previsão para eventuais saques e
amortizações, sem definição dos respectivos valores de captação.” (não destacado
no original)
208. No entanto, a Recorrente reforça que a existência de um “saldo máximo” no
contrato não significa que as operações de mútuo não possuem um valor de
principal definido. Pelo contrário, é muito comum a existência de operações de
“mútuo” com a definição de um crédito máximo, sendo que o mutuante realiza
liberação das parcelas específicas e determinadas conforme solicitação do
mutuário. Ainda que o contrato preveja um “teto” para a entrega de recursos,
cada operação específica de mútuo será realizada com data e valor de principal
definidos pelas partes.
209. No presente caso, existe um valor máximo do saldo devedor no total das
operações de mútuo (R$193.281.273,06) visando apenas o controle do
endividamento da Olex, mas é apenas o saldo de cada liberação efetivamente
realizada que constitui a operação de mútuo.
210. Portanto, uma operação não é considerada “sem valor de principal definido”
pelo simples fato de existir um saldo máximo na operação de crédito, com
determinação do principal mutuado a cada efetiva liberação de recursos. Veja-se
que, inclusive, o próprio artigo 7o, inciso I do Decreto 6.306/07 faz referência ao
chamado contrato de “abertura de crédito”:
(...)
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
43
213. O quadro abaixo, extraído do próprio Auto de Infração, demonstra que toda
a movimentação ocorrida no período em análise decorre exclusivamente do
reconhecimento de encargos sobre o valor dos mútuos realizados e amortizações,
mas não de disponibilização de principal:
(...)
221. Por fim, a Recorrente entende ter demonstrado que a tributação deveria
recair apenas sobre o valor principal disponibilizado, mas, como não houve
disponibilização de recursos financeiros no anos-calendário de 2016 a 2018, não
há IOF-Crédito que deixou de ser recolhido. Nesse ponto, o V. Acórdão Recorrido
também deve ser reformado.
Com razão a DRJ. A própria impugnante informa que, apesar de possuírem
contrato, os recursos são disponibilizados no âmbito de uma “conta corrente”. Além disso, restou
demonstrado que tais contratos de mútuo não apresentavam valor principal definido ou valores
de parcelas de captação, constando neles apenas a previsão da disponibilização de um
determinado crédito e previsão para eventuais saques e amortizações, sem definição dos
respectivos valores de captação.
Da mesma forma, não é crível que se entenda que uma operação em que o próprio
recorrente afirma que há apenas a definição de um saldo máximo na operação de crédito, com
determinação do principal mutuado a cada efetiva liberação de recursos, possa ser um contrato
de valor fixo, pré-definido.
Além disso, o fato de ter feito apenas uma captação de recurso novo, sem utilizar
todo o valor máximo colocado à disposição, não torna a operação com valor fixo, se existe a
previsão contratual de ser fazer novas captações até que o limite máximo seja alcançado.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII.2 OPR#105001 (RECORRENTE X OLEX S.A.)
Segundo o recorrente, trata-se da mesma situação do tópico anterior:
222. A segunda operação (OPR#105001), segue a mesma lógica da primeira
(OPR#103853): mesmas partes, mesma mecânica (valores eram disponibilizados
em uma conta corrente aberta em nome da mutuária, com possibilidade de
pagamentos antecipados), mas com valores (R$ 100.000.000,00), prazos
(inicialmente, o prazo de vencimento era de 28.6.2013) e taxas de juros diferentes
(125% do CDI). Também, mesmo argumento do V. Acórdão Recorrido para
justificar a manutenção da autuação.
223. Nesse segundo caso e durante o período questionado, também não há
qualquer disponibilização de valor principal apenas amortizações (abatimentos do
valor principal) e atualização monetária dos valores disponibilizados no passado.
Confira-se:
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
44
(...)
225. Ainda, a mera menção de uma abertura de conta corrente ou da
possibilidade do pagamento de valores antecipadamente não é razão
minimamente suficiente para se desconsiderar que o referido mútuo continha,
sim, valor definido no momento da formalização do Contrato. Demonstrou-se
novamente a necessidade de reforma do V. Acórdão Recorrido por este E. CARF.
Pelos mesmos fundamentos do tópico precedente, voto por negar provimento a
este pedido.

VII.3 OPR#206190 (RECORRENTE X ODEBRECHT S.A.)
O recorrente fundamenta seu inconformismo nos seguintes termos:
226. Para fundamentar a exigência do IOF-Crédito em relação à terceira operação
(OPR#206190), as Autoridades Fiscais simplesmente alegam que, em razão de a
Recorrente não ter apresentado o contrato que formalizou referido mútuo, o
mesmo deveria ser considerado como um “crédito rotativo” e tributado de
acordo com o disposto no artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto 6.306/07. O V.
Acórdão Recorrido caminhou no mesmo sentido:
No que tange às operações OPR#206190 e #214428, os elementos contidos nos
autos revelam que o recurso financeiro foi concedido e/ou mantido à disposição
da contraparte, de modo que a falta do contrato formal deixa as partes
despossuídas de meios para comprovar condições eventualmente regentes dessa
relação obrigacional. Ademais, a utilização de uma rubrica contábil para registrar
transferências de recursos entre empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo,
caracteriza a existência de uma “conta corrente", devendo-se apurar o IOF devido
segundo as regras próprias das operações de crédito rotativo. (não destacado no
original)
227. Em relação a esse tema, há, apenas, dois aspectos a se reforçar no presente
Recurso Voluntário: (i) primeiro que não há nenhuma menção na Lei 9.779/99 ou
mesmo no Decreto 6.306/07 no sentido de que a ausência de formalização de
contrato transforma o empréstimo, automaticamente, em “crédito rotativo” e (ii)
segundo, a jurisprudência mais recente desse E. CARF tem afastado autuações
semelhantes que exigem o IOF-Crédito de contribuintes que movimentaram
recursos financeiros dentro do mesmo grupo econômico, ainda que sem contrato:
(...)
228. Nesse sentido, ainda que não se tenha localizado o contrato formalizado em
relação ao referido mútuo, fato é que (i) houve apenas uma única disponibilização
de valores (principal) em 31.1.2015 no valor de R$ 69.647.900,00, conforme já
demonstrado pela Recorrente no decorrer do procedimento de fiscalização e (ii)
tal operação já foi tributada pelo IOF-Crédito no passado.
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
45
Sem razão o recorrente. Com a devida vênia, não é razoável atribuir o caráter de
“operação de crédito fixo” a um contrato de crédito que é incontroverso, cuja existência da
operação não é negada pelo contribuinte, mas que o documento não foi localizado. Ora, se não há
contrato fixando o valor do crédito, por óbvio esse crédito é rotativo. Pergunta-se: se o valor do
crédito é fixo, qual o seu montante, para que possa ser feita a correta tributação?
Mais uma vez, a exemplo dos dois contratos anteriores, não é possível supor que o
contrato é de valor fixo com base em alegações de que apenas um único valor foi captado.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII.4 OPR#214428 (RECORRENTE X ODEBRECHT S.A.)
Segundo o recorrente, trata-se da mesma situação do tópico anterior:
233. Para fundamentar a exigência do IOF-Crédito em relação à quarta operação
(OPR#214428), de forma muito semelhante à terceira (OPR#206190), as
Autoridades Fiscais simplesmente assumem que a ausência de um contrato
formal transformaria o mútuo em um “crédito rotativo”. Novamente, a memória
de cálculo referente a tal operação e o razão da conta 1.2.1.20.1196.121153 –
MUTUOS demonstram justamente o contrário: a disponibilização do valor total de
R$ 1.247.042,77 (dividido em duas disponibilizações de R$ 23.311,28 em
14.10.2016 e R$ 1.223.731,49 em 31.10.2016) e a quitação do valor em aberto em
27.4.2017.
234. Novamente, demonstrou-se a necessidade de reforma do V. Acórdão
Recorrido, para que seja cancelada a diferença do IOF-Crédito exigido da
Recorrente em função dessa operação.
Pelos mesmos fundamentos do tópico precedente, voto por negar provimento a
este pedido.

VII.5 OPR#214429 (RECORRENTE X ODEBRECHT S.A.)
O recorrente fundamenta seu inconformismo nos seguintes termos:
235. Nesse quinto e último caso, as Autoridades Fiscais estão exigindo da
Recorrente a complementação de IOF-Crédito no valor de R$ 1.154.392,37. As
razões para tanto, seguem resumidas abaixo
“77. O valor do crédito concedido ao mutuário foi de R$ 3.327.566.070,80, sendo
este o valor da base de cálculo do tributo IOF. Desta forma o valor do IOF devido é
de R$ 1.154.392.37, que é o resultado da aplicação da alíquota de 1,88% sobre o
valor de 3.327.566.070,80.
78. Caso o mutuário (ODEBRECHT) tivesse efetuado o recolhimento do valor de
R$61.403.849,76, com seus próprios recursos financeiros, aí sim o valor a ser
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
46
considerado como base de cálculo do IOF seria de R$ 3.266.162.221,05, sendo
este, o valor real do crédito concedido. Ocorre que, da forma como foi pactuada a
transação em Contrato, o valor do IOF foi incorporado ao valor da dívida e
recolhido pelo mutuante (CNO).”
236. A diferença de R$ 1.154.392,37, no entanto, não é devida, ao contrário
daquilo que asseverou o V. Acórdão Recorrido sobre o tema:
No que tange à operação OPR#214429, apesar de corresponder a empréstimo
enquadrado como crédito fixo, nos termos previstos na alínea ‘b’ do inciso I do
artigo 7o e seu parágrafo 15, houve divergência de valor apontada pela
Autoridade Fiscal, já que, no Instrumento Particular de Distrato e Confissão de
Dívida, fornecido pela própria impugnante, de 31/10/2016, consta o valor de
R$3.327.566.070,80, fls. 4.530/4.531. Embora os R$ 3.266.162.21,05, referente
ao possível saldo devedor, tenha sido incluído no parcelamento (PRT), em
conjunto com o valor de IOF de R$ 61.403.849,76, não há óbice à cobrança da
diferença, já que o real valor do principal era de R$ 3.327.566.070,80, conforme
Distrato apresentado. Portanto, correta a cobrança da diferença de IOF no
montante de R$1.154.392.37, que é o resultado da aplicação da alíquota de 1,88%
sobre o valor de 3.327.566.070,80, deduzindo-se os R$ 61.403.849,76 incluídos no
parcelamento.
237. Como já esclarecido pela Recorrente durante o procedimento de
fiscalização, o valor de R$ 3.327.566.070,80 se refere ao distrato da posição da
Odebrecht S.A. (atual Novonor S.A.) junto à Recorrente na estrutura de conta
corrente do Grupo Novonor. Tal valor (R$ 3.327.566.070,80) era composto pelo
saldo devedor (R$3.266.162.221,05) acrescido do IOF-Crédito (R$ 61.403.849,76)
devido sobre a operação. O motivo pelo qual o V. Acórdão Recorrido entendeu
que deveria ser pago o imposto duas vezes sobre a mesma operação não está
claro.
(...)
239. Isso não quer dizer que a Recorrente, apenas em razão da redação
contratual adotada, tenha que recolher novamente IOF-Crédito sobre a referida
operação. O valor do mútuo entre as sociedades não foi de R$ 3.327.566.070,80,
mas sim de R$3.266.162.21,05, conforme contabilizado e tributado pela
Recorrente.
Sem razão o recorrente. É inverossímil a alegação de que não pode ser cobrado IOF
sobre o montante de R$ 3.327.566.070,80 “apenas” porque essa é a redação contratual. O próprio
recorrente confirma que esse valor compõe o distrato da posição da Odebrecht S.A., mas afirma
que o IOF deve ser cobrado sobre o valor de R$3.266.162.21,05, pois o montante de
R$61.403.849,76 era referente ao IOF-Crédito R$ 61.403.849,76.
Ora, se o IOF não pode ser cobrado com base no que está escrito no contrato, qual
será a base de cálculo? Um valor aleatório? Além disso, qual o dispositivo legal que embasa a
exclusão de parte do valor do crédito colocado à disposição de acordo com sua destinação
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.410 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722284/2021-85
47
(suportar o ônus do IOF-Crédito)? No Recurso Voluntário não há respostas críveis para tais
questionamentos.
Além disso, a afirmação do recorrente de que “O motivo pelo qual o V. Acórdão
Recorrido entendeu que deveria ser pago o imposto duas vezes sobre a mesma operação não está
claro” não corresponde à realidade. O que está sendo cobrado é a diferença que o contribuinte
excluiu da sua apuração, logo não há qualquer cobrança em duplicidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VIII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para acolher
parcialmente a preliminar de decadência entre o período de 01/01/2016 a 31/10/2016.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 5711
DF CARF MF
Original